Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707158-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação executiva (Processo no 0028801-97.2013.8.07.0001), deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 48.396, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apto. 115, Projeção 2, Bloco "B", QNL-02, Taguatinga/DF (ID 23926159 – Pág. 556/557). Em suas razões recursais (ID 23924895), a agravante sustenta a falta de intimação da credora fiduciária acerca da penhora, porquanto o mandado de intimação foi recolhido sem cumprimento, devendo ser considerados nulos todos os atos processuais posteriores. Defende a impossibilidade de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Esclarece que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação e alienação em leilão judicial. Alega que é assentado o entendimento deste Tribunal e do STJ no sentido de que o bem alienado não integra, ainda, patrimônio do devedor, sendo propriedade do credor fiduciário. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja afastada a penhora do imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, até que seja quitado o contrato com a credora fiduciária. Preparo comprovado (ID 23924900). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. De início, observa-se que a intimação da credora fiduciária realmente não foi concretizada, em razão do recolhimento do mandado de intimação sem cumprimento, consoante certidão de ID 23926159 – Pág. 580. Todavia, a ausência de intimação foi suprida pelo comparecimento espontâneo da agravante, por força da aplicação analógica do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. (g.n.) Esta irregularidade não gera a nulidade dos atos processuais, como defende a recorrente, mas apenas resulta na desconsideração dos efeitos da intimação antes do comparecimento espontâneo. Assim, a decisão judicial continua válida, mas o prazo recursal somente é contado a partir do suprimento da ausência de intimação. Dessa forma, a irregularidade processual justifica o conhecimento do recurso, embora interposto quase seis meses depois da decisão impugnada, mas não enseja sua nulidade. Por outro lado, constata-se, da análise da matrícula do imóvel objeto da medida constritiva ora discutida, a existência de Alienação Fiduciária em Garantia em favor da Caixa Econômica Federal, em razão do empréstimo pactuado em 24 prestações mensais de R$10.485,88, vencendo a primeira em 30/08/2011 e a última em 30/08/2013 (ID 23926159 – Pág. 592). Não consta dos autos documento que reflita a quitação das parcelas contratadas ou o saldo devedor, nem planilha de evolução do financiamento; porém, considerando que não houve o cancelamento da alienação fiduciária, presume-se que esta se encontra ativa e deve ser observada. Por consequência, à luz do disposto no artigo 1.361, do Código Civil, e no artigo 22, da Lei no 9.514/97, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, ora agravante. Assim, em princípio, revela-se viável a penhora de eventuais direitos aquisitivos advindos do aludido contrato de alienação fiduciária, vedando-se somente a constrição do próprio imóvel. A propósito do tema, confiram-se julgados desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDORA FIDUCIÁRIA. TERCEIRA INTERESSADA. Inviável a penhora de imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor; é possível somente a constrição de eventuais direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária celebrado pelo executado com a Instituição Financeira, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. A Caixa Econômica Federal deve ser considerada terceira interessada nas hipóteses em que ingressa no feito executivo com o objetivo de pedir a liberação da penhora de imóvel em relação ao qual figura como credora fiduciária. (Acórdão 1317702, 07471532120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. I - A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1313004, 07130923720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 24/2/2021) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. I - De acordo com o art. 835, XI, do CPC, admite-se a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Todavia, admite-se a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176697, 07050304220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 10/6/2019) (g.n.) Ademais, consoante estabelece o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem alienado fiduciariamente. Nesta perspectiva, sendo possível, em princípio, a penhora determinada pelo Juízo a quo, por incidir sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, não há probabilidade de provimento do recurso, requisito para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator